Tribunal: TJDFT
Processo: 0742121-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA DE MEAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, buscando desconstituir acórdão que manteve a penhora de 50% (cinquenta por cento) de imóvel alegadamente de propriedade exclusiva da autora, esposa do executado. Sustentação de violação a normas jurídicas, cerceamento de defesa e ausência de impugnação específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a manutenção da penhora violou norma jurídica ao desconsiderar a alegação de sub-rogação; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral e desconsideração de documentos; (iii) saber se houve equívoco na rejeição da juntada extemporânea de documentos; (iv) saber se a ausência de impugnação específica implicaria presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve comprovação inequívoca da sub-rogação por ausência de documentos que demonstrassem vínculo direto entre o bem alienado e o valor usado na aquisição do imóvel penhorado. 4. O indeferimento de prova oral foi fundamentado e a prova requerida não era adequada à demonstração pretendida. 5. A apresentação extemporânea de documentos não foi acompanhada de justificativa plausível, conforme exigido pelo art. 435 do CPC. 6. A impugnação à propriedade foi feita, ainda que de forma simplificada, e a presunção de veracidade do art. 341 do CPC é relativa. 7. A discordância com a decisão não caracteriza violação manifesta à norma jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido rescisório julgado improcedente. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova documental inequívoca da sub-rogação inviabiliza a desconstituição do acórdão. 2. A negativa de produção de prova oral, quando devidamente fundamentada, não configura cerceamento de defesa. 3. Documentos juntados tardiamente sem justificativa plausível não devem ser considerados. 4. A presunção do art. 341 do CPC não implica reconhecimento automático de fato não provado.”